Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727905-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MURYLLO CHARTUNE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MURYLLO CHARTUNE DA SILVA, preso em 20/11/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante que o paciente é primário e possui emprego e família. Menciona os princípios da necessidade e proporcionalidade e afirma que, se condenado, o paciente receberá pena abaixo de 2 anos, em regime aberto. Diz que a liberdade é a regra, a gravidade do crime não pode servir para justificar a decretação da prisão preventiva e não restou demonstrada a periculosidade do paciente. Sustenta que a prisão cautelar pode ser substituída por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e deve ser demonstrada a ineficácia da aplicação de outras cautelares. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva e expedido o alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 13346392). A inicial veio acompanhada de documentos. O e. Desembargador Relator, Sebastião Coelho, proferiu o despacho de ID 13387661, concedendo prazo para a juntada de documentos e peças processuais. Realizada a diligência, os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão das férias do e. Relator (ID 13659688). É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, o paciente possui condições favoráveis, a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O condutor do auto de prisão em flagrante, Francisco Edélio Rocha Filho, afirmou que ele e sua equipe foram verificar denúncias anônimas de tráfico de drogas nas dependências do hotel Danmar, onde havia notícias de que Suzen Kelen da Silva Soares e Fransielma Silva de Sá vendiam drogas, as quais foram vistas entrando juntas no hotel. Informou que foram visualizadas pessoas que aparentavam ser usuárias entrando e saindo do referido estabelecimento. Afirmou que conseguiram abordar Tiago Luiz de Oliveira, com quem foram encontradas duas porções de crack e ele informou ter comprado a droga por R$ 10,00 na porta do hotel, bem como descreveu o indivíduo que lhe vendeu os entorpecentes. No hotel, encontraram o paciente, com as mesmas características informadas, com quem foram encontrados R$ 171,00 e uma porção de crack, dispensada no chão no momento da abordagem. O depoimento acima foi corroborado pelo da policial Janaína Gonçalves Caldeira, pelas declarações do usuário Tiago Luiz de Oliveira, pelo Auto de Apresentação e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Ademais, a denúncia foi oferecida em 05/12/2019 e imputa ao paciente o tráfico de drogas, em consonância com o narrado no auto de prisão em flagrante. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, verifica-se que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. A autoridade coatora registrou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como destacou que o paciente encontra-se em liberdade provisória e responde a outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo ocorrida em março de 2019, o que indica a possibilidade de reiteração delitiva. Confiram-se os temos da decisão: “(...) Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza do entorpecente, eis que se trata de crack, substância de elevado potencial nocivo, bem como de ter sido praticado no interior de um hotel conhecido como ponto de tráfico, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Com efeito, a prisão dos autuados decorreu de operação da polícia montada após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas que apontavam que as autuadas Fransuelma e Suzen estariam realizando a venda de drogas no interior do Hotel Danmar. Durante a campana, os policiais teriam conseguido abordar um usuário, que teria acabado de adquirir uma pedra de crack no referido hotel do custodiado Murylo, o qual foi reconhecido com absoluta certeza como o responsável por recolher o dinheiro do usuário e lhe entregar a porção de crack. Ainda, com Murylo foi encontrada outra porção de crack e R$ 171,00 em espécie. Com a autuada Fran foi apreendida outra porção de crack e dinheiro em espécie, ao passo que, no quarto de Suzen foi apreendida uma balança de precisão e duas porções de crack, embaladas de maneira idêntica àquela encontrada com o usuário, com Murylo e com Fransuelma, além de um estilete, uma faca e uma bandeja de alumínio com resquícios de droga e embalagens vazias iguais àquelas que estavam com as porções de crack apreendidas. Ademais, tanto a autuada Fransuelma quanto Suzen possuem passagens por tráfico de drogas. Fransuelma responde pela prática dos delitos de tráfico de drogas, roubo e furto, sendo que essas duas últimas ações penais se encontram suspensas pelo art. 366 do CPP, o que justifica a sua prisão para garantia de aplicação da lei penal. Já a autuada Suzen já foi condenada em primeira instância pela prática dos delitos de tráfico de drogas e furto, tendo sido colocada em liberdade há um ano e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. O custodiado Murylo, por sua vez, encontra-se em liberdade provisória e responde a ação penal pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo cometido em data recente (março deste ano). Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública, tendo em vista os fortes indícios de que eles estavam associados para a prática do delito de tráfico de drogas (...)” – download, p. 52-53. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, crack, derivado da cocaína, serve para corroborar a manutenção de sua prisão. De fato, verifiquei que o paciente responde por crime anterior, previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), consoante Processo no 2019.02.1.000391-3. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente que, embora respondendo outro processo, envolveu-se em crime grave, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, bem como indica que a segregação cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante apontado na decisão impugnada, a qual se mostra suficientemente e adequadamente fundamentada. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos ao e. Desembargador Relator, Sebastião Coelho. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2020 18:15:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator Eventual